Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, possível a análise simultânea do agravo de instrumento e do agravo interno, mormente quando reiterados no agravo interno os argumentos tecidos no agravo de instrumento. Precedentes.
2. Em se cuidando e dívida certa e líquida a ser paga de forma parcelada (por meio de descontos em folha de pagamento do executado/agravado), eventual manutenção somente do valor nominal dos descontos mensais que implicaria redução do valor real a ser recebido pela exequente/agravante, mormente face à desvalorização da moeda no referido período (o que corrigível pela correção monetária do valor)
3. Desconto de percentual sobre a remuneração diretamente em folha de pagamento do executado equivale a pagamento parcelado da dívida executada, que não elide a obrigação do devedor, quando da quitação do principal, em arcar com o pagamento dos juros moratórios e da correção monetária decorrente do próprio inadimplemento da obrigação alimentícia, uma vez que consectários previstos legalmente (artigos 395 e 397 do Código Civil e art. 916 do Código de Processo Civil).
4. “A determinação de desconto dos alimentos em folha de pagamento não exime o agravante-devedor da responsabilidade pelo pagamento dos encargos acessórios incidentes em razão da mora, pois tinha conhecimento do valor da obrigação alimentar fixada, sendo assim, deveria diligenciar para quitar o débito na data de seu vencimento. (Acórdão 1342275, 07040251420218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. No caso, cálculo dos consectários legais que deve ser realizado ao final, quando do desconto da última parcela para a quitação do valor principal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.